Tribunal: TJES
Processo: 5005840-63.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005840-63.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN EMMERICH RODOR e outros (2)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5005840-63.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTES:
RENAN EMMERICH RODOR; RONY CARNEIRO RODOR e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDOS:
RENAN EMMERICH RODOR; RONY CARNEIRO RODOR e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. MEDIDOR PARADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019 A FEVEREIRO/2020. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PERÍODO ENTRE 21.03.2017 a 07.02.2019. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(1).

Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
[...]

Os Requerentes afirmam que a residência onde se encontra a instalação nº 1771965, se trata de casa de veraneio, que por conta do decurso do tempo e da intensa maresia, o relógio acabou caindo sem que os autores percebessem, de maneira que o disco do medidor parou, contudo, a residência continuou com energia e somente tomaram ciência quando verificaram ausência de qualquer valor nas faturas dos meses de novembro de 2019 a fevereiro de 2020. Aduzem que em 07/02/2019, a empresa ré retirou o relógio medidor de sua unidade consumidora e o substituiu por outro, emitindo TOI e levando para análise em laboratório, sendo constatada irregularidade. Afirmam que em dezembro de 2019 tiveram a energia interrompida, sem qualquer notificação e ao procurarem a Requerida esta cobrou multa superior a R$7.000,00, além dos meses em aberto de novembro de 2019 a fevereiro de 2020, coagindo o segundo Requerente a assumir o débito, formalizando o termo de confissão de dívida, TCD 8900456620 com o qual não concordam principalmente quanto aos valores cobrados. Diante disso pleiteiam a declaração de inexistência dos débitos, dos anos de 2019 e 2020, especialmente em relação ao período de 11/2019 a 02/2020, restituição dos valores pagos em excesso referente ao acordo pago e danos morais.

[...]”.
Em contestação, a parte ré apresentou pedido contraposto pugnando pelo reconhecimento do referido débito.

(2)
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais e declarou a incapacidade processual da ré para formular pedido contraposto em sede de juizados especiais. Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado a fim de reformar a referida sentença.

(3)
. Conforme confessado pelos autores, no período de novembro/2019 a fevereiro/2020, efetivamente, o disco do medidor estava paralisado em razão de queda do relógio, mas com envio de energia à residência. Afirmam que não tinham conhecimento da queda do relógio, tendo em vista que quase não frequentam o imóvel de veraneio e, por tal motivo, não perceberam a ausência de valores de consumo nas faturas do referido período. Dessa forma, ante a confissão dos autores, entende-se como devido o pagamento do valor correspondente ao período de novembro/2019 a fevereiro/2020, vez que o consumo não foi faturado. Considerando que o valor do consumo médio da residência é de R$ 200,00 (duzentos reais) por mês, acolhe-se o pedido autoral para determinar que o montante total devido é de R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais), de acordo com cálculo apresentado pelos autores.

(4).
Ademais, a parte ré alega que a cobrança no valor de R$ 7.286,61 (sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos) é válida, vez que “
o medidor foi encontrado com o disco arranhado, impedindo o correto registro de energia consumida pelo medidor de energia
”, bem como que, após análise em laboratório, constatou-se que a irregularidade foi provocada por intervenção de terceiros, o que impediu o registro do consumo no período de 21.03.2017 a 07.02.2019. Apesar do esforço da parte ré, não se vê razão para cobrança do valor de R$ 7.286,61 (sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos) apurado após a confecção do TOI nº 3438062.

(5)
. A fim de comprovar a irregularidade da cobrança de consumo no imóvel dos autores, a ré apresenta “Demonstrativo de cálculo de cobrança complementar” referente ao período de 21.03.2017 a 07.02.2019. No entanto, o referido documento não é capaz de comprovar a existência de irregularidade no medidor, pois há contradição entre o demonstrativo e os demais documentos anexados aos autos. Vê-se que no “Relatório de Avaliação Técnica do Medidor” consta a informação de que “
o medidor está com o disco arranhado por intervenção de terceiros”
. A despeito disso, no mesmo documento, consta também a informação de que os lacres não foram violados e que o medidor foi
“aprovado no ensaio de exatidão”
. Tal constatação demonstra que, apesar de o medidor estar com o disco arranhado, a apuração do consumo estava sendo realizada regularmente. Assim, tem-se como indevida a cobrança apurada no período supramencionado, vez que não comprovada a irregularidade no registro da energia consumida. Declaração de inexistência do débito apurado entre 21.03.2017 a 07.02.2019.

(6).
Considerando que os autores, até a interposição da demanda, já realizaram o pagamento de R$ 5.436,48 (cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos) em razão do Termo de Confissão de Dívida outrora assinado, e que o valor devido pelo período de novembro/2019 a fevereiro/2020 corresponde a R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais), condena-se à parte ré a restituir aos autores, em dobro, a diferença de R$ 4.468,48 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos), bem como os valores pagos no decorrer da demanda, na medida em que foram cobrados indevidamente.

(7).
No que se refere aos danos morais, estes se encontram configurados. A situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano e, sendo assim, configura lesão indenizável extrapatrimonial. Quanto ao valor da verba indenizatória a título de danos morais, considerando os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

(8).
Por fim, apesar de reconhecer a possibilidade de apresentação de pedido contraposto no âmbito dos juizados especiais, consoante orientação contida no Enunciado Cível nº 31 do FONAJE, julga-se improcedente o referido pedido, vez que declarada a inexistência do débito.

(9).
Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
, a fim de reformar a sentença de piso para:
a)

declarar
a inexistência do débito apurado no período entre
21.03.2017 a 07.02.2019;
b) declarar
a existência do débito no valor de R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais), referente ao consumo de energia não faturado no período de novembro/2019 a fevereiro/2020, o qual já foi pago pelos autores;
c)

condenar
a ré a restituir aos autores, em dobro, o valor de
R$ 4.468,48
(quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos), bem como os valores pagos no decorrer da demanda, com incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação;
d)

condenar
a ré ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) para cada autor, com acréscimo de juros e correção monetária a partir do presente arbitramento;
e) reconhecer
a possibilidade de apresentação de pedido contraposto no âmbito dos juizados especiais, mas, no mérito, julgar improcedente o referido pedido.

(10).

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois ambas as partes, autora e ré, sagram-se vencedoras na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)